Tribunal: TJDFT
Processo: 0705369-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006. INCABÍVEL. PERÍCIA DO CELULAR. CONVERSAS DEMONSTRANDO A TRAFICÂNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. RECURSO DO MPDFT CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, pois comprovadas a materialidade e a autoria delitivas por prova pericial e por meio dos depoimentos coesos de agentes públicos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliados à captação de mensagens e imagens extraídas do celular periciado do réu.
2. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra.
3. Nos termos do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa
4. O conjunto probatório denota que o réu se dedica a atividade criminosa, restando incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
5. Recursos conhecidos. Recurso da defesa desprovido e recurso ministerial provido.